Tribunal: TJDFT
Processo: 0735814-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Omissão sobre questão apreciável de ofício. Rescisão do título executivo coletivo. Sobrestamento já determinado na origem. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva formada no processo no 0032335-90.2016.8.07.0018.
II. Questão em discussão
2. Avaliar a presença de omissão do julgado sobre a rescisão do título executivo, em sede de ação rescisória, não noticiada nos autos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não subsiste interesse recursal na apreciação da alegada omissão se a suspensão do processo já foi determinada pelo juízo de origem, tornando inútil o provimento pretendido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 933 e 1.022.